Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724679-51.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 160485112 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença movido por Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0735806-51.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Banco do Brasil S.A. e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: 1.Dada vista às partes acerca dos cálculos da contadoria judicial, a parte exequente concordou com estes. 2. Por sua vez, a executada juntou petição ao id num. 159896520, na qual discorda com os cálculos apresentados pela exequente, reiterando a impugnação anteriormente juntada, entretanto não esclarece em qual ponto diverge dos cálculos da Contadoria Judicial. 3. Homologo os cálculos de ID Num. 158959664, posto que guardam consonância com o determinado na decisão de id num. 156490882. 4. Providencie o credor os acréscimos relativos às verbas previstas no artigo 523, § 1o, do CPC, posto que a ausência de pagamento no prazo legal autoriza tal inclusão, e promova o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de cinco dias. 5. Advirto o credor que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade dependem de caução suficiente e idônea a ser oportunamente arbitrada. Irresignado, o banco réu apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48118193), faz breve histórico processual. Diz se tratar de cumprimento provisório de sentença decorrente do julgado na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramita perante a Justiça Federal de Brasília/DF, com pedido de repetição do Indébito incidente sobre as Cédulas Rurais Hipotecárias Pignoratícia no 88/001715-X e no 87/02257-5. Conta ter o perito judicial apresentado cálculos apurando o indébito de R$ 1.098.248,82 (um milhão e noventa e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) posicionados em 27/10/2022, em que ambas as partes concordaram com o montante. Narra ter a decisão de Id 144988523 de 12/12/22 homologado os cálculos periciais e que, em 17/2/2023, a parte agravada apresentou cálculo apurando indébito total no importe de R$ 1.175.151,38 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) posicionados em 17/02/2023. Assevera ter apresentado impugnação ao cálculo, porque aduz ter o agravado capitalizado os juros moratórios no momento de atualizar o indébito homologado, o que teria resultado em majoração indevida. Diz que o juízo de origem remeteu os cálculos à contadoria, determinando que “a atualização do débito a partir do valor homologado ao id num. 144988523 até a data do cumprimento provisório de sentença, qual seja, 17/2/2023, decotando-se os juros de mora, para que não haja capitalização, com correção monetária pelo INPC”. Afirma que a contadoria apresentou cálculos, apurando indébito total em favor do agravado de R$ 1.173.959,38 (um milhão, cento e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) posicionados em 17/02/2023, ao que apresentou nova impugnação, a qual restou indeferida pela decisão agravada. Sustenta haver excesso de execução, pois a contadoria judicial teve, como “valor de partida”, R$ 1.098.248,82 (um milhão, noventa e oito mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), que corresponde ao valor total apurado pelo perito judicial em laudo homologado. Defende estarem contabilizados neste valor correção monetária e juros de mora. Afirma haver indevido recômputo dessas parcelas - correção monetária e juros de mora. Diz que a conta encerra inaceitável capitalização da mora. Aduz que “para cumprir efetivamente o que foi determinado judicialmente, os cálculos devem ser efetuados como apresentados anteriormente pelo Banco em ID 153417649, ou seja, o valor de partida deve ser aquele indébito apurado pelo Perito Judicial em seu laudo homologado, contido apenas de correção monetária (R$ 283.053,82), onde deverá ser aplicado correção monetária pelos índices do INPC, pro rata die, acrescidos de juros de mora desde a citação do banco na ACP (21/07/1994)”. Apresenta tabela que entende elucidar seu posicionamento. Indica como correto o saldo de R$ 1.145.037,35 (um milhão cento e quarenta e cinco mil e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), e não o montante apresentado pela contadoria. Menciona o risco de haver enriquecimento sem causa da parte agravada. Reforça não estar preclusa a matéria, porque se trata de erro material da contadoria na elaboração dos cálculos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diz evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Ao final, requer: Por todo o exposto, requer que seja recebido o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento nos termos acima pleiteados, reformando a r. decisão agravada e fixando como devido o importe de R$ 1.145.037,35, posicionado para 17/02/2023, devendo ser rechaçado o montante apresentado pela contadoria. Preparo regular (Id 48118197). É o relato do necessário. Decido. 1. Da ressalva quanto à incompetência do juízo Consigno, ao início do exame da questão controvertida, que em situações similares à ora em análise decidi, de ofício, pela incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios ao considerar a natureza da lide - liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, movida em desfavor do Banco do Brasil - e a particular condição das partes - parte autora domiciliada em outra unidade da federação (Id 109309650 do processo de referência) - bem como do negócio jurídico litigioso - cédulas de crédito rural emitidas em localidade diversa do Distrito Federal (Id 109309666 e Id 109309668 do processo de referência) com obrigação a ser satisfeita também em outra unidade da federação brasileira. Todavia, diferentemente estabeleço para o caso concreto. Posição diversa adoto por ponderação do avançado estágio em que se encontra o presente procedimento, visto que já produzida prova técnica e homologado o correspondente laudo pericial (Id 160071699 do processo de referência) frente aos postulados informadores do sistema processual civil brasileiro, notadamente a da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 6o do CPC). Ressalvo, destarte, entendimento que por sólida convicção via de regra venho adotando tendo em conta a não menos firme compreensão que tenho de que, para o caso concreto, devidamente observadas as necessárias diretrizes de racionalização do processo, melhor opção interpretativa há em manter a competência da Justiça do Distrito Federal. Com essas considerações, passo à análise do recurso. 2. Da concessão de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. A sentença coletiva julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês” (Id 105641267 do processo de referência). Em razão da complexidade dos cálculos, foi elaborado laudo pericial contábil com auxílio de perito imparcial, técnico auxiliar do juízo, tendo o perito concluído pela existência de débito no montante de R$ 1.098.248,82 (Id 142131364, p. 25 do processo de referência). As partes concordaram com o laudo pericial, de modo que ele foi homologado por meio da decisão de Id 144988523 do processo de referência): 1. Manifestaram-se as partes acerca do laudo pericial de ID Num. 142131365, as partes manifestaram sua concordância, conforme ID’s Num. 143229775 e 144792838. 2. É o relatório. Decido. 3. DECIDO. 4. Dispôs o acórdão de ID 105641266, em sua fundamentação: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. “ 5. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância dos padrões técnicos. 6. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial de ID Num. 142131365, fixando como devido ao exequente a importância de R$ 1.098.248,82 (um milhão, noventa e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), atualizada até setembro de 2022. 7. Em face do exposto, declaro encerrada a fase de liquidação, e determino à autora que traga, em termos, seu pedido de cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias. 8. Cobsiderando o caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 9. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. 10. Após, ao autor para dar andamento no feito, requerendo o que entender de direito. Encerrada a liquidação da sentença, a parte autora/agravada deu início ao cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do crédito de R$ 1.175.151,38 (Id 150182244 do processo de referência), ao que o executado/agravante apresentou impugnação, alegando haver excesso de execução (Id 153417649 do processo de referência). A decisão de Id 156490882 do processo de referência determinou a remessa dos autos à contadoria, nos seguintes termos: 1. A parte executada ofertou impugnação ao presente cumprimento de sentença (ID Num 153417649), sob a alegação de excesso de execução, uma vez que nos cálculos apresentados pelo exequente foi utilizado o IPCA e não o INPC, além da capitalização dos juros de mora e, apresentou cálculos que entendia devidos, no valor de R$ 1.159.681,09 e comprovante do pagamento do valor cobrado, mediante depósito judicial (id num. 153417650). 2. Por fim, requereu a procedência da impugnação ofertada, para reconhecer o excesso de execução, fixando o valor devido em R$ 1.159.681,09 (m milhão, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e noveis centavos), pela extinção do feito e condenação da parte exequente ao pagamento do valor apurado em excesso. 3. Foi dada vista à parte exequente para manifestar sobre a impugnação retro, esta refutou os cálculos da executada, sob a alegação de que tais cálculos só considerou o valor de outubro de 2022 a partir do dia 27/10/2022. 4. Veio o feito à conclusão. 5. Para não incorrer em equívocos e por se tratar de matéria afeta específica a cálculos, entendo por prudente remeter os autos à contadoria para promover a atualização do débito a partir do valor homologado ao id num. 144988523 até a data do cumprimento provisório de sentença, qual seja, 17/02/2023, decotando-se os juros de mora, para que não haja capitalização, com correção monetária pelo INPC. No que se refere ao cálculo dos juros de mora, este deverá ser realizado na forma do laudo homologado, isto é, somente acrescentando os meses a partir de outubro de 2022, sem capitalização, conforme item 4.4.7, item 10 e 12(pag.18 do id num. 142131364). 6. Com a juntada do laudo da Contadoria Judicial, dê-se vista às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias. 7. Transcorrido o prazo, venha o feito à conclusão A contadoria judicial efetuou o cálculo para apurar o saldo remanescente, concluindo ser o montante total até 17/2/2023 o montante de R$ 1.173.959,38 (um milhão cento e setenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos – Id 158959664 do processo de referência). A autora concorda com os cálculos (Id 159607711 do processo de referência), ao que o executado/agravante discorda e requer a homologação do valor de R$ 1.159.681,09 (Id 159896520 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, homologando os cálculos, nos seguintes termos (Id 160485112 do processo de referência): 1.Dada vista às partes acerca dos cálculos da contadoria judicial, a parte exequente concordou com estes. 2. Por sua vez, a executada juntou petição ao id num. 159896520, na qual discorda com os cálculos apresentados pela exequente, reiterando a impugnação anteriormente juntada, entretanto não esclarece em qual ponto diverge dos cálculos da Contadoria Judicial. 3. Homologo os cálculos de ID Num. 158959664, posto que guardam consonância com o determinado na decisão de id num. 156490882. 4. Providencie o credor os acréscimos relativos às verbas previstas no artigo 523, § 1o, do CPC, posto que a ausência de pagamento no prazo legal autoriza tal inclusão, e promova o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de cinco dias. 5. Advirto o credor que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade dependem de caução suficiente e idônea a ser oportunamente arbitrada. Em sede recursal, o banco executado sustenta a existência de excesso de execução, porque entende haver capitalização da mora, já que a contadoria judicial teve, como “valor de partida”, R$ 1.098.248,82 (um milhão, noventa e oito mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), que corresponde ao valor total apurado pelo perito judicial em seu laudo homologado. Como neste valor já está contido de correção monetária e juros de mora, entende que, ao aplicar novamente correção monetária e juros de mora, há indevidos juros sobre juros. Com efeito, em que pese a argumentação desenvolvida com esmero pelo agravante, em juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, razão não lhe assiste. Iniciado o cumprimento de sentença e havendo dúvida quanto ao valor, o magistrado a quo corretamente remeteu os autos à contadoria judicial, conforme prevê o § 2o do art. 524 do Código de Processo Civil: Art. 524. O requerimento previsto noart. 523será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Analisando-se o laudo pericial (Id 142131364 do processo de referência), bem como o quadro resumo auxiliar para apuração do saldo remanescente apresentado pela contadoria judicial (Id 158959664 do processo de referência), depreende-se que a perícia e a contadoria judicial se basearam nos documentos anexados aos autos, não havendo elementos de convicção inequívocos e aptos a se contraporem aos cálculos apresentados. O recorrente, tanto perante o juízo, quanto nesta sede revisora, adstringe-se a repisar as ilações sem efetivo lastro probatório para sustentar suas alegações. Em verdade, olvida o agravante de colacionar os necessários elementos de convicção tendentes a infirmar as conclusões da perícia judicial, a qual, vale repetir, é categórica em sustentar ser o saldo apurado até 17/2/2023 o valor de R$ 1.173.959,38 (Id 158959664 do processo de referência). Quer dizer, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo do direito que alega ter, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Não só. Em impugnação de Ids 153417649 e 159896520 do processo de referência, o banco indica como correto o valor de R$ 1.159.681,09 (um milhão cento e cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e nove centavos). Ocorre que, nesta rede revisora, aduz: “o saldo correto a ser homologado em 17/02/2023 é de R$ 1.145.037,35, e não o montante apresentado pela contadoria” (Id 48118193, p. 10). Como se vê, discrepantes são os valores ditos corretos pelo agravante, que, injustificadamente, não cuidou de apresentar qualquer motivo para a diferença entre as quantias que apontou. Assim, pela contradição em que incorre a instituição financeira recorrente, deve ser mantida a decisão agravada. Por tais razões, atenta às regras dos artigos 371 e 479 do CPC, não encontro elementos que possam desautorizar a decisão agravada quando acolhe o parecer técnicos do perito judicial e rechaça as manifestações feitas pelos assistentes técnicos indicados pelos litigantes. Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o perito judicial ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação das acessões inseridas no imóvel litigioso como forma de ser assegurada a imissão da proprietária em sua posse na forma pautada pelo título judicial, o apurado reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. A despeito da capacidade técnica dos peritos auxiliares das partes, promovida a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando-se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória quando não divisada sustentação apta a aparelhar seu inconformismo acerca da cotação alcançada quanto às benfeitorias erigidas no imóvel da sua propriedade. 3. Consumada avaliação via de laudo pericial conduzido por profissional qualificado e legalmente habilitado sob o prisma do contraditório, ensejando a apreensão de que na consumação da prova técnica fora observado o devido processo legal substancial, pois acompanharam os litigantes sua consumação e puderam desqualificá-la, pode ser legitimamente manejada para mensuração da indenização devida pendente de liquidação, desconsiderando-se o laudo produzido pelo órgão auxiliar da executada, pois, na materialização do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o juiz pode formar livremente sua convicção, desde que devidamente lastreada em argumentação volvida a esse desiderato, não estando vinculado nem adstrito a única peça probatória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1043277, 07030563820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO EMITIDO POR ASSITENTE TÉCNICO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial. 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, tratando-se de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos elaborados pelas partes, afigura-se acertada a decisão judicial que homologa os cálculos apurados pelo Perito designado pelo Juízo, quando estes estão em consonância com o estabelecido no comando sentencial, notadamente porque se revestem estes cálculos da devida imparcialidade. 3. No caso em apreço, conforme destacado pelo Julgador a quo, as insurgências das partes foram devidamente analisadas e esclarecidas pelo Perito Judicial, em três oportunidades diferentes, ocasiões em que este repeliu as incongruências apontadas, mantendo indene o Laudo inicial apresentado. 4. Da análise detida dos Laudos/Complementos apresentados pelo Perito Judicial, observo que a prova pericial foi elaborada em conformidade com os parâmetros determinados na sentença exequenda. 5. Diante dos fatos narrados, correta se mostra a decisão objurgada que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, uma vez que: 1) estão em consonância com o comando sentencial e 2) foram apresentados por um profissional habilitado para tanto, imparcial e de confiança do Juízo, não havendo, ainda, razões para a nomeação de um novo perito. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1062467, 07095207820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não identifico, portanto, fundamentos a justificar o alegado excesso no valor apurado pelo expert em laudo pericial. De consequência, em juízo de summaria cognitio, não reconheço presente o requisito da probabilidade do direito alegado nem o da possibilidade de provimento do agravo de instrumento. Com relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, com o que, ausente este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, mister venham ambos cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal possam ser concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Enfim, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo vindicada pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora